Tribunal: TJMT
Processo: 1000309-06.2019.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000309-06.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 063.242.201-76 (RECORRENTE), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), DJEMERSON DE SOUZA CARMO - CPF: 046.919.561-40 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000309-06.2019.8.11.0018

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JUARA

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

DJEMERSON DE SOUZA CARMO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO– ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFEGO AÉREO E DEMORA PARA CHEGADA DA AERONAVE – ATRASO DE 5 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ATRASO EM RAZÃO DO INTENSO TRÁFEGO AÉREO– FORTUITO INTERNO – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O intenso trafego aéreo, a par de não comprovado, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, a qual não exclui a responsabilidade conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 5hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e julgou improcedente o pedido de dano material, por falha na prestação do serviço consistente em atraso de voo que implicou em atraso de 5hs para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e do que mais constam nos autos,
JULGO parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial

para o fim de
CONDENAR
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelos índices do INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data da citação, por tratar-se de responsabilidade contratual.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade do tráfego aéreo que ensejou o atraso, bem como inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral
.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente esclareço que a ação fora proposta pelos promoventes
DJEMERSON DE SOUZA CARMO e BRUNA GARCIA BARBOSA DE SOUZA, entretanto, esta promovente desistiu da ação, cuja desistência fora devidamente homologada em sentença, prosseguindo o feito apenas quanto ao promovente Djemerson.

No caso, alega o promovente que adquiriu passagem área da promovida com saída de Cuiabá (CGB) para Fortaleza (FOR) partindo no dia 26/01/2019, às 15h15min e desembarque programado para mesmo dia às 18h55min no destino final.

Argumenta que, quando já estava no aeroporto de Cuiabá e se dirigiu para o guichê de atendimento da Requerida, a fim de realizar todos os trâmites necessários para o embarque, foi informado de que o voo sofreria um atraso, sem receberem qualquer justificativa plausível.

Afirma o Reclamante que a empresa Reclamada não forneceu hospedagem, alimentação e não o reacomodou em outro voo. Em decorrência do atraso de mais de cinco horas o Reclamante perdeu um
transfer
que o levaria de Fortaleza até Jericoacoara, fato este que ensejou prejuízo material no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), os quais pretende ver ressarcido com a presente demanda.

Afirma que devido a este cancelamento o seu retorno atrasou por mais de 5 horas, posto que chegou ao seu destino final apenas as 23h 56min, portanto, pleiteia indenização por dano moral e material pelos transtornos causados em razão do referido atraso,

A promovida alega que não praticou qualquer ato ilícito e que os fatos decorreram do intenso tráfego aéreo e da necessidade de reestruturação da malha aérea.

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral e material por atraso de voo que gerou a demora de 5 horas ao destino final com relação ao voo originariamente contratado.

Portanto, o atraso é incontroverso, porém a parte promovida, ora Recorrente, afirma que os fatos se deram em razão do intenso tráfego aéreo, o que exclui sua responsabilidade, o que não lhe assiste razão.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A necessidade de reestruturação da malha aérea em razão de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

O atraso de voo configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 5 horas para chegada ao destino final, de modo que o dano moral deve ser indenizado e, no caso o valor fora fixado de forma razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020